Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0732815-96.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELIA ILDE REGINA XAVIER GUEDES APELADO: ANISIA LEONE VITOR DO AMARAL DESPACHO Em atenção à manifestação ministerial de Id. 45769461, consigno, desde logo, que o recurso não é deserto, visto que a decisão que rejeitou a queixa-crime deferiu ao querelante os benefícios da gratuidade de justiça (Id. 45306181). Dessa forma, concedo nova vista ao Ministério Público para manifestação sobre o mérito recursal. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora